Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO PRESUMIDA.
1. O possuidor direto ou indireto que comprove justo receio de ser molestado em sua posse poderá requerer judicialmente mandado proibitório, com a cominação de pena pecuniária em caso de turbação ou esbulho.
2. O pedido liminar de mandado proibitório deve ser indeferido quando os elementos dos autos não evidenciam a pretensão de usurpar ou impedir de forma clandestina ou violenta a posse exercida pela parte no imóvel em que reside.
3. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa.
4. Negou-se provimento ao recurso.